Tribunal: TJES
Processo: 0021068-76.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021068-76.2020.8.08.0011

APELANTE
: JULIANO ANGELO CAMILO

APELADO
: CAIXA SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA. SINISTRO OCORRIDO NA DATA DA ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O INÍCIO DA COBERTURA ÀS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, decorrente do falecimento do genitor do autor em acidente de trânsito ocorrido na mesma data de adesão ao contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência da cobertura do seguro de vida para estabelecer se existe o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro tem por objeto a cobertura de sinistros futuros, não retroagindo para alcançar eventos ocorridos antes do início de sua vigência.

4. A cláusula contratual que estabelece o início da vigência do seguro às 24 (vinte e quatro) horas da data da recepção da proposta de contratação é válida e repercute o disposto no art. 5º da Circular SUSEP n. 251/2004.

5. O falecimento do segurado na mesma data da adesão ao seguro, porém horas antes do marco inicial de vigência contratualmente fixado, afasta a cobertura securitária.

6. A interpretação que prestigia estritamente o que foi avençado no contrato não viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A ausência de ato ilícito por parte da seguradora, que agiu em conformidade com o contrato, impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual que fixa o termo inicial da vigência da apólice de seguro às 24 (vinte e quatro) horas da data de sua contratação, não havendo cobertura para sinistro ocorrido antes desse marco, ainda que no mesmo dia da adesão.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP n. 251/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0023751-29.2011.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/07/2018.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021068-76.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. A. C.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA. SINISTRO OCORRIDO NA DATA DA ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O INÍCIO DA COBERTURA ÀS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária, decorrente do falecimento do genitor do autor em acidente de trânsito ocorrido na mesma data de adesão ao contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência da cobertura do seguro de vida para estabelecer se existe o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro tem por objeto a cobertura de sinistros futuros, não retroagindo para alcançar eventos ocorridos antes do início de sua vigência.

4. A cláusula contratual que estabelece o início da vigência do seguro às 24 (vinte e quatro) horas da data da recepção da proposta de contratação é válida e repercute o disposto no art. 5º da Circular SUSEP n. 251/2004.

5. O falecimento do segurado na mesma data da adesão ao seguro, porém horas antes do marco inicial de vigência contratualmente fixado, afasta a cobertura securitária.

6. A interpretação que prestigia estritamente o que foi avençado no contrato não viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A ausência de ato ilícito por parte da seguradora, que agiu em conformidade com o contrato, impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual que fixa o termo inicial da vigência da apólice de seguro às 24 (vinte e quatro) horas da data de sua contratação, não havendo cobertura para sinistro ocorrido antes desse marco, ainda que no mesmo dia da adesão.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP n. 251/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0023751-29.2011.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021068-76.2020.8.08.0011

APELANTE
: JULIANO ANGELO CAMILO

APELADO
: CAIXA SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIMONE DA SILVA ANGELO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, ajuizada pela recorrente contra
CAIXA SEGURADORA S.A.

Extrai-se dos autos que o apelante, menor incapaz, ajuizou ação de cobrança em razão do falecimento de seu pai, JOCIEL DO ESPÍRITO SANTO CAMILO, ocorrido em 28/01/2019 em um acidente de trânsito. Segundo consta da inicial, o
de cujus
era beneficiário de um seguro de vida em grupo, contratado por sua empregadora, cuja apólice indicava o início de vigência na mesma data do óbito.

Após regular tramitação do processo, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos de pagamento do valor do seguro e de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor recorre alegando que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois a apólice de seguro de vida já estava vigente na data do sinistro que vitimou seu genitor. Sustenta que a seguradora interpretou de forma abusiva a cláusula contratual que define o início da cobertura, afirmando que a contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) horas se refere à aceitação da proposta, e não ao início da vigência do contrato. Aduz, ainda, que a recusa ao pagamento viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando abuso de direito e gerando o dever de indenizar moralmente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no termo inicial de vigência da cobertura do seguro de vida coletivo e, consequentemente, no dever de indenizar o dependente do segurado.

Conforme se observa nas provas documentais, o pai do requerente faleceu em 28 de janeiro de 2019, às 12:15, vítima de um acidente automobilístico (fls. 11-v/14). Além disso, o certificado juntado à fl. 89 registra a formalização do contrato de seguro em 28 de janeiro de 2019, o que também se verifica nas informações da apólice de seguro juntadas às fls. 88/88-v quando 28 de janeiro de 2019 é indicado como data da adesão ao contrato.

Logo, a data contratação do seguro de vida coletivo coincide com a data da morte do segurado.

Ocorre que o item 7.3 das condições gerais do contrato estabelece que,
“observada a regulamentação específica em vigor, a vigência do seguro terá seu início às 24 (vinte e quatro) horas da data da recepção da Proposta de Contratação, evidenciada pela autenticação mecânica, referente ao primeiro pagamento, observado o disposto no item 6.4”.

A cláusula contratual repercute o disposto na Circular SUSEP n. 251/2004 que estabelece que a data da aceitação da proposta ocorre quando a seguradora se manifestar expressamente (art. 4º, I), sendo a vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas (art. 5º).

O contrato de seguro tem por objeto a cobertura de sinistros prospectivos, não retroagindo a circunstâncias anteriores. Logo, a melhor interpretação das cláusulas contratuais é no sentido de que a vigência do contrato é no primeiro minuto de 29 de janeiro de 2019.

Tal interpretação já foi albergada por este Eg. Tribunal:

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA NOS CONTRATOS DE SEGURO. PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE. SINISTRO OCORRIDO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade ativa para a causa é aferida a partir das afirmações feitas pelo autor na inicial (in status assertiones). Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. No caso concreto, constata-se a pertinência subjetiva da ação. Além disso, também se verifica que a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes confunde-se com o mérito e será analisada ao ensejo do exame do mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva para a causa rejeitada. 2. O contrato de seguro, como espécie de contrato aleatório, tem como característica fundamental a cobertura de sinistros futuros previstos no contrato, após a sua vigência e jamais para fatos pretéritos. E de acordo com o art. 5º da Circular da SUSEP nº 251, de 15 de abril de 2004, as apólices, os certificados de seguro e os endossos terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim nelas indicadas. 3. Na hipótese, o contrato entrou em vigor a partir do primeiro minuto do dia 20.09.2011. Como o sinistro ocorreu uma hora antes do início da vigência do contrato de seguro, consubstanciado na apólice nº 00852976-2, impede o reconhecimento da cobertura securitária e, consequentemente, o recebimento de indenização, seja por danos materiais ou morais. 4. A indenização securitária deve ser assegurada apenas para a cobertura de sinistros havidos dentro do período temporal estabelecido contratualmente, não subsistindo lastro para que lhe seja assegurada a fruição da indenização contratualmente avençada antes do início de sua vigência, sob pena de enriquecimento ilícito e imposição à seguradora de obrigação que não assumiu. Assim é que, conquanto o apelado tenha restado atingido por prejuízos provenientes do evento danoso, fato é que o contrato que celebrou com vistas a se resguardar de infortúnios ainda não estava vigendo. 5. Recursos providos. (TJES; Apl 0023751-29.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/07/2018; DJES 24/07/2018)

Assim, ao tempo do falecimento do
de cujus
, não havia se iniciado a cobertura securitária.

Ao contrário do que defende o recorrente, a interpretação do contrato se atém ao que foi demonstrado nos autos por meio da prova documental, não havendo comprovação de que o negócio jurídico foi celebrado em outra data. Além disso, a boa-fé objetiva e a função social não é violada na presente hipótese, haja vista que a interpretação alcançada prestigia estritamente aquilo que foi avençado no contrato do seguro.

Por tais razões, não merece prosperar a alegação recursal, devendo-se manter incólume a improcedência do pedido de pagamento de indenização do seguro.

Via reflexa, não há ato ilícito comprovado nos autos que leve à condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida em prol da autora (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida em prol da autora (art. 98, §3º do CPC).